Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal. 



    Em Decisão de 13/5/2024, concedi a liberdade provisória a JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, entre elas a “(i) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência na denúncia”.



    Os autos encontram-se na fase de diligências do art. 402 do Código de Processo Penal.



    Em 21/11/2024, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO requereu “autorização para que o acusado possa realizar a prova da OAB que ocorrerá no dia 1 de dezembro de 2024” (eDoc. 1.286).



    Juntou, ainda, comprovante de inscrição (eDoc. 1.287).



    É o Relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou a sua inscrição no 42º Exame de Ordem Unificado da OAB, que ocorrerá durante o dia 1º/12/2024, às 13h.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, CPF nº 563.694.411-04, no dia 1°/12/2024, às 13 horas, em Brasília/DF, especificamente para a realização da prova do Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, com retorno à residência ao final da prova.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente